Tribunal: TJES
Processo: 5006475-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006475-19.2022.8.08.0000

EBTE
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

EMDO
:

LIGIA FROSSARD DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTUITO DE REDISCUTIR
A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

A PRETEXTO
D
E
OMISSÃO
. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.
NATUREZA
PROTELATÓRI
A
. MULTA DO ART.1.026, §2 DO CPC/2015
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame da matéria

decida no agravo de instrumento na tentativa de impingir
o tribunal a
rediscussão quanto a distribuição do ônus da prova
sedimentada no acórdão recorrido
não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3.
A oposição de embargos de declaração para
o reexame de fundamentos
já decidid
os, principalmente em estrita observância as Súmulas 609 e 616 do STJ
, caracteriza o manifesto intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC/1
5.

4
.
R
ecurso
desprovido. Multa de
2
% sobre o valor
atualizado da
causa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006475-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

AGRAVADO: LIGIA FROSSARD DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTUITO DE REDISCUTIR
A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

A PRETEXTO
D
E
OMISSÃO
. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.
NATUREZA
PROTELATÓRI
A
. MULTA DO ART.1.026, §2 DO CPC/2015
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame da matéria

decida no agravo de instrumento na tentativa de impingir
o tribunal a
rediscussão quanto a distribuição do ônus da prova
sedimentada no acórdão recorrido
não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3.
A oposição de embargos de declaração para
o reexame de fundamentos
já decidid
os, principalmente em estrita observância as Súmulas 609 e 616 do STJ
, caracteriza o manifesto intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC/1
5.

4
.
R
ecurso
desprovido. Multa de
2
% sobre o valor
atualizado da
causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006475-19.2022.8.08.0000

EBTE
:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

EMDO
:

LIGIA FROSSARD DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
Trata-se de
recurso de

Embargos
de Declaração

interposto
pelo
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A,
eis que irresignad
o
com
os termos do
a
córdão
de Id
nº 4343166
, que
negou provimento ao seu agravo de instrumento, para manter a decisão proferida pelo
juízo da
Vara
Cível de
Castelo

(processo
0001885-16.2020.8.08.0013
)
,
que
inverteu o ônus da prova na ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada pela ora Agravada por
LIGIA FROSSARD DOS SANTOS VIEIRA
.

Nas suas razões (Id nº 4677968), em apertada síntese, aduz que o acórdão incorreu em omissão quanto aos seguintes fundamentos: a) que foi a embargada que optou por não realizar exames médicos prévios à contratação do seguro; b) que era desnecessária qualquer tipo de interpelação para negativa de pagamento de indenização; c) que a prova de pagamento do prêmio poderia ser facilmente produzida pela embargada.

Ao final requer
eu
o provimento do recurso, conferindo-lhe efeitos infringentes, para que seja redistribuído o ônus da prova, eximindo-
a
de provar os fatos alegados pela ora Embargada, notadamente sobre o seu desconhecimento acerca de doença grave existente previamente à contratação (ou ainda indícios) e sua boa-fé, bem como sobre o pagamento tempestivo do prêmio, com a atribuição desse ônus probatório à Embargada, sob pena de impor à Embargante a produção de prova negativa, diabólica e impossível.

Contudo,
sem razão a embargante

E assim afirmo, porque o acórdão recorrido foi expresso ao afirmar que a seguradora/embargante,
a
o

aceitar,
à época
da contratação,
que a
embagada
apenas
preenchesse
o formulário declarando sua condição de saúde, assumiu o ônus da
demonstração de ausência de boa-fé da segurada e da doença preexistente
à
contratação,
ônus que lhe é transferido pelo risco de sua atividade
que, inclusive, é orientado pela Súmula 609 do STJ.

Outrossim, assentou-se a decisão recorrida na prévia necessidade de notificação da segurada para a hipótese de negativa de pagamento de indenização por falta de pagamento do prêmio.
Assim, não se discute que o ônus da prova do pagamento do prêmio é da segurada, mas a formalidade que decorre do inadimplemento e que viabiliza o não pagamento da indenização é de incumbência da seguradora/embargante, inteligência da Súmula 616 do STJ.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova
redistribuição do ônus da prova
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

P
or fim, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"A oposição de embargos de declaração para forçar o Tribunal de origem a reexaminar questões já decididas anteriormente de maneira clara, caracteriza o manifesto intuito protelatório do embargante e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC/15" (AgInt no REsp n. 1.909.425/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

C
onfira-se, no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. EUA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. CONDENAÇÃO. RÉU RESIDENTE NO BRASIL, MAS DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR ADVOGADOS NO ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CITAÇÃO REALIZADA NAS PESSOAS DE SEUS PATRONOS, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS LOCAIS E O ACORDO FIRMADO PELAS PARTES. REQUISITOS LEGAIS E REGIMENTAIS PREENCHIDOS. PEDIDO HOMOLOGATÓRIO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE ERROS DE FATO E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...].
2. A mera reiteração da insurgência em recurso integrativo, repetindo os mesmos argumentos, os quais já foram oportuna e devidamente examinados, denota manifesto intuito protelatório, em prejuízo da celeridade processual, ensejando a aplicação de multa do art. 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados, com a condenação do Embargante a pagar ao Embargado multa, fixada no valor de três salários-mínimos, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil.
(EDcl no AgInt na HDE n. 5.141/EX, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Ademais, no caso dos autos, a matéria foi examinada em estrita observância as Súmulas 609 e 616 do STJ, o que reforça a
aplicação da
sanção prevista no art.1.026, §2º do Código de Processo Civil.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
,
sancionado a
Embargante
em
multa de
2
% sobre o valor
atualizado da causa
, a teor d
o art.1.026, §2º do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, relembro que o caso em apreço diz respeito aos Embargos de Declaração opostos por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A devido ao Acórdão por meio do qual esta Egrégia Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto em face de Ligia Frossard dos Santos Vieira.

Na sessão pretérita, o E. Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, se pronunciou pelo desprovimento dos Aclaratórios ante a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e, por conseguinte, aplicou a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa ao fundamento de que “
no caso dos autos, a matéria foi examinada em estrita observância às Súmulas 609 e 616 do STJ, o que reforça a aplicação da sanção prevista no art.1.026, §2º do Código de Processo Civil
”.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu e, após analisá-los, estou certo de acompanhar o voto proferido pelo Desembargador Relator no sentido de negar provimento aos Embargos.

É como voto.